Tribunal: TJDFT
Processo: 0706100-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE DA NOVACAP. REVELIA DECRETADA NA ORIGEM E NÃO IMPUGNADA EM RECURSO. CONDUTA OMISSIVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA COMPROVADA. AUSENCIA DE QUALQUER INDICATIVO DE CULPA DA VÍTIMA. DANOS MATERIAIS (EMERGENTES E LUCROS CESSANTES), ESTÉTICOS E MORAIS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da Lei no 5.861/1972, a empresa pública NOVACAP tem como um de seus objetos a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse próprio do Distrito Federal, e dentre eles relacionados a manutenção de áreas verdes. 1.1. A despeito da responsabilidade concorrente das Administrações Regionais quanto a solicitação de serviços dessa natureza, nota-se, de maneira bastante clara, que à NOVACAP compete atuar também, e especialmente, de modo preventivo visando minimizar ou eliminar riscos. 1.2. O DISTRITO FEDERAL somente responderá as ações desta natureza de forma subsidiária, quando houver o exaurimento ou a insuficiência do patrimônio do ente administrativo por ele criado. Precedentes.

2. A revelia impõe o reconhecimento presumido da veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, na forma do art. 344 do CPC. 2.1. Assim, mostra-se incontroversa a dinâmica do acidente ocorrido na região administrativa do Noroeste – o qual causou-lhe variados danos materiais e físicos –, bem como a conduta omissiva da administração na manutenção da via na qual acidentou-se, a qual detinha falhas estruturais que deram causa ao infortúnio.

3. A responsabilidade civil do Estado, nas condutas omissivas, é de natureza subjetiva, competindo a parte comprovar o nexo de causalidade entre o ato ilícito e a conduta da Administração. 3.1. Na situação posta, a NOVACAP, empresa pública responsável pela execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse da administração, tinha o dever de manter minimamente as condições de dirigibilidade na via onde o acidente noticiado na inicial ocorreu, o que não restou comprovado nos autos pela empresa pública. 3.2. Não há, ainda, qualquer indicativo de que o autor tenha contribuído para o acidente, razão pela qual deve a empresa pública distrital responder pelos prejuízos suportados.

4. Dentro do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), o autor comprovou parcialmente os danos materiais por eles suportados e somente por eles, deve ser indenizado. 4.1. É assente na jurisprudência desta Corte que compõe o dano material experimentado pela vítima o prejuízo resultante da perda total do veículo, bem como lucros cessantes correspondentes à diferença entre o salário regularmente percebido e o auxílio-doença pago pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social -, enquanto inabilitado para o trabalho. Precedentes.

5. Acerca dos danos estéticos, deve-se mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, de forma pacífica, admite a sua cumulação com o dano moral, considerando que este visa compensar a dor, angústia e aflição da vítima; enquanto que aquele objetiva a compensação pelas alterações morfológicas em seu corpo decorrente do ato ilícito. Incidência da Súmula 387 do STJ. 5.1. A quantia arbitrada a este título deve ser mantida, pois, além de razoável, não restou comprovado que a lesão no ombro da qual o autor padece foi decorrente do acidente automobilístico. 6.2. Não há provas de que o dano estético permanente – diferença entre os comprimentos das pernas – decorrente do acidente o impeça de realizar atividades físicas (com as devidas adaptações) ou mesmo comprometam a prática de atos do dia a dia, razão pela qual entendo que o valor fixado atende as particularidades do caso aqui tratado.

6. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. 6.1. O acidente sofrido pelo autor, diante das consequências negativas que causaram-lhe impactos na sua vida, não pode ser tratado como mero aborrecimento, pois é inconteste, a vista de qualquer pessoa, que a redução de sua capacidade física infirma sentimentos negativos ao psicológico da vítima e, por isso, ensejam a reparação a título de danos morais. 6.2. O quantum arbitrado mostra-se também razoável e proporcional as peculiaridades do caso concreto, razão pela qual deve também ser mantido.

7. Apelações conhecidas, mas desprovidas.